Tribunal: TJMT
Processo: 0009206-03.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009206-03.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS FORT LTDA - ME - CNPJ: 07.807.402/0001-41 (APELADO), ADRIANO CABRAL DE MORAES - CPF: 895.023.291-04 (APELADO), ANNA PAULA GRACIOLI - CPF: 023.722.831-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0009206-03.2010.8.11.0003 - (Código no 440537) promovida em desfavor da empresa
Comercial de Alimentos Fort LTDA - ME
e seus corresponsáveis
Adriano Cabral de Moraes
, e
Anna Paula Gracioli
julgou extinto o feito executivo, em relação à cobrança da CDA, em virtude da compensação, com base no artigo 924, II, do NCPC.

Em suas razões recursais a Fazenda Pública apelante, alega, em apertada síntese, que o douto Magistrado ao proferir a sentença combatida, não levou em consideração que o processo administrativo de compensação pertinente à CDA executada ainda não havia sido concluído.

Afiança que “
o pedido de compensação administrativa do débito tributário em hipótese
” somente autoriza a “
suspensão da execução fiscal
(...)
e não sua extinção, a qual somente restará verificada quando houver homologação do pleito e correspondente adimplemento do crédito em sua totalidade
” (Id. 2384985, fl.03).

Aduz que caso o procedimento de compensação na seara administrativa, não termine conforme o esperado pelos executados “
a demanda retoma seu curso, pelo saldo remanescente, o qual seguirá a via forçada de satisfação
”(Id. 2385043).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso para que haja a reforma da sentença de forma a manter “
íntegro o trâmite da execução fiscal
”(Id. 2385043).

Apesar de devidamente intimado, os apelados não apresentaram contrarrazões (Id. 2385064, fls. 1 e 2 e Id. 2385065 fls. 1 e 2).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020